Tribunal: STJ
Processo: 5019495-80.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951360 - SP(2025/0190360-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024.
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015.
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 39a6c779-24da-4524-a9df-15515edba0ee

Documento eletrônico VDA55395149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 39a6c779-24da-4524-a9df-15515edba0ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951360 - SP(2025/0190360-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024.
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015.
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERRALHEIRA BOM SENHOR
LTDA, contra decisão monocrática de minha lavra, às fls. 206-209, em que não conhecei do
agravo em recurso especial, ante ao descumprimento do princípio da dialeticidade, que atraiu a
incidência dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, do RISTJ, na forma da seguinte
ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P.
Ú, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (fl. 206)
No seu agravo interno, às fls. 215-222, a parte aduz, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA54643953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 416ffe5d-00a1-49d3-b660-027c4aced586

i- o acórdão recorrido contrariou o "entendimento consolidado no julgamento
do
", o que exige "a uniformização da interpretação do
REsp 1.110.210/SC
direito federal." (fl. 221); e
ii- impugnou a incidência da
"alegando que a decisão que
Súmula 7/STJ,
inadmitiu o Recurso Especial merece ser reformada, pois a controvérsia em
debate é exclusivamente de direito" (fl. 221).
Não foi apresentada impugnação (fl. 231).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não pode ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Idêntica redação consta no artigo 255, §
4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração do enunciado 182 da Súmula do
STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada", sendo aplicado no julgamento unipessoal dos
processos interpostos perante esta Corte que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no artigo 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido, é a dicção do artigo 259, § 2o, do
Regimento Interno do STJ.
No caso dos autos, na decisão monocrática de fls. 206-209, não conheci do
agravo em recurso especial, haja vista que a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo nobre, quais sejam (fls. 170-171):
i) a consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência deste Superior
Tribunal, no sentido de que a exceção de executividade não comporta dilação
probatória; e
ii) a impossibilidade de alterar a conclusão da instância de origem, quanto à
necessidade de produção de provas no caso concreto, ante o óbice da

Súmula 7/STJ.
Ocorre que caberia à agravante, nas razões do agravo interno, evidenciar o efetivo
combate aos referidos argumentos, indicando em que ponto do seu agravo em recurso especial,
teria colacionado precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, de forma a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, ou
que este não esteja pacificado, ou, ainda, que exista distinção entre a matéria versada nos autos e
aquela utilizada para justificar a fundamentação do Tribunal de origem.
Por seu turno, para afastar a incidência da
"caberia aos agravantes
Súmula 7/STJ,
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
Documento eletrônico VDA54643953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 416ffe5d-00a1-49d3-b660-027c4aced586

firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentarem que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. Os recorrentes lançam mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da compete à defesa não apenas Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem.'" (AgInt no rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de , ônus do
.
REsp n. 1.935.445/MG, 28/6/2024)
Anota-se, por oportuno, que a mera indicação de julgados, sem o devido cotejo
analítico, assim como a menção vaga de que é desnecessário debruçar-se em matéria fática não
constituem impugnação eficaz, ainda que tais referências constem em tópico próprio na petição
de agravo em recurso especial, pois a "refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada." (AgInt no
relator
REsp n. 1.535.657/MT,
Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
, diligência esta não levada a
26/8/2020)
efeito pela parte agravante.
Nesse mesmo sentido, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, para uma
impugnação a contento, não são "suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.067.588/SP,
20/8/2024)
Desse modo, à míngua de impugnação efetiva, a fundamentação da decisão
monocrática de fls. 206-209 permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Em reforço, destaco os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.948.782/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
26/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA
NA ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54643953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 416ffe5d-00a1-49d3-b660-027c4aced586

3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.704.228/RS,
DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
SÚMULA 182/STJ.
1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, em inobservância ao princípio da
dialeticidade recursal. A mera reiteração de argumentos anteriormente
expostos ou a discussão de óbices aplicados em decisões anteriores e
superados pela decisão agravada não supre a exigência do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.591.364/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
relator Ministro João Otávio de
28.813/DF,
Noronha, Corte Especial, DJEN de
)
16/8/2024.
E, assim, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticida de, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.590.320/SP,
DJe de
)
15/8/2024.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 416ffe5d-00a1-49d3-b660-027c4aced586

Documento eletrônico VDA54643953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:54
Código de Controle do Documento: 416ffe5d-00a1-49d3-b660-027c4aced586

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.360 / SP
Número Registro: 2025/0190360-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081299620234036105 50194958020244030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA
ADVOGADOS : FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERRALHERIA BOM SENHOR LTDA
ADVOGADOS : FELIPE PORFIRIO GRANITO - SP351542
EDUARDO REHDER GALVÃO - SP377620
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55361699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 8b132569-af7b-477d-b59c-b3a19757b98e

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: 8b132569-af7b-477d-b59c-b3a19757b98e